Tribunal: TJDFT
Processo: 0743074-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Vistos etc. Considerando a derradeira petição colacionada nos autos[1], no qual requerer o autor consulta de possíveis endereços da parte ré via sistemas BACENJUD ou INFOJUD, a fim de ser viabilizado o aperfeiçoamento da relação processual, e, outrossim, considerando que já promovera consultas às informações contidas nos cadastros mantidos administrativamente, contudo, sem êxito, defiro o pedido, delegando sua consumação ao eminente juízo da causa originária. Encaminhe a Secretaria, portanto, os autos ao ilustrado juízo a quo para consumação das consultas eletrônicas volvidas à localização do endereço da Liga Carnavalesca dos Trios, Bandas e Blocos Tradicionais – LCTBBT, a ser consumada na pessoa do seu presidente Jorge Simas Santos, ficando assinalado o prazo de 10 (dez) dias para sua realização. Consumadas as diligências, diga o autor sobre o apurado. I. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 23139543